Tribunal: TJSP
Processo: 2120501-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA –– Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para reintegrar a parte agravada na posse de bem imóvel - Admite-se satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência para reintegrar a parte agravada na posse do bem

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA –– Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para reintegrar a parte agravada na posse de bem imóvel - Admite-se satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência para reintegrar a parte agravada na posse do bem imóvel descrito na inicial, uma vez que: (a) o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse está lastreado em alegação de inadimplemento integral do instrumento particular de confissão de dívida oriundo de compromisso de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes; (b) restou incontroverso o inadimplemento do contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel pela parte compradora agravante; (c) na ação ajuizada em 19.02.2025, a parte autora incorporadora arguiu que a parte ré adquirente agravante não efetuou o pagamento das parcelas vencidas em 30.11.2024 (R$35.000,00), 20.12.2024 (R$4.000,00) e 20.01.2025 (R$4.000,00); (d) embora a parte ré tenha sustentado a pendência de apenas e tão somente o valor de R$10.630,89, fato é que já se encontram vencidas outras parcelas pactuadas (20.03.2025, 12.04.2025 e 20.04.2025); (e) não houve depósito judicial do saldo devedor, incluindo os encargos de mora; (f) a questão relativa à alegada existência de vício de consentimento nas tratativas realizadas entre as partes, compreende matéria de fato que depende de amplo debate e, consequentemente, não prescinde da necessidade de observância do contrário, sendo certo que a parte ré foi devidamente notificada para saldar o débito e (g) embora seja salutar e recomendável que as partes solucionem as questões pendentes por meio de acordo, não se pode obrigar que a parte vendedora receba a título de pagamento valores que a parte credora entende como devidos - Presente o requisito de perigo de dano, ante a permanência da parte compradora inadimplente em imóvel, após ser notificado a regularizar o pagamento do débito, sob pena de resolução contratual, o que configura esbulho, porque a parte passa a ocupar o bem sem justo título – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.